Tribunal: TJBA
Processo: 8008690-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008690-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE BENEFICIÁRIA DO INSS E SINDICATO. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória proposta por beneficiária do INSS contra sindicato, visando a declaração de inexistência de vínculo jurídico, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício e indenização por danos morais, sob o argumento de que jamais autorizou a filiação ou desconto sindical. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação entre a autora e o sindicato réu para fins de fixação da competência jurisdicional: (i) saber se a atividade exercida pelo sindicato configura prestação de serviços remunerada no mercado de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se, diante da caracterização da relação de consumo, a competência para julgar a demanda é da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. III. Razões de decidir 3. A relação entre a autora e o sindicato, ainda que a filiação tenha sido negada, envolve prestação de serviços mediante desconto mensal no benefício previdenciário, caracterizando atividade habitual e profissional de fornecimento de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC. 4. A jurisprudência reconhece que associações e sindicatos, ainda que sem fins lucrativos, podem ser considerados fornecedores de serviços se atuarem no mercado com oferta remunerada de benefícios aos associados. 5. Estando presente a relação de consumo, a competência para julgamento da ação é da Vara de Relações de Consumo, conforme art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 e Resolução nº 15/2015 do TJ/BA. 6. A competência material é absoluta e determinada pela natureza da relação jurídica discutida. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: “1. A atuação de sindicato que presta serviços remunerados a aposentados e pensionistas configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações que discutem relação jurídica entre beneficiários do INSS e entidade sindical, quando presente a prestação habitual de serviços mediante remuneração. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º e 17; CPC, arts. 951 e 956; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8008690-90.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca Salvador/BA e suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito de competência, para declarar a competência do Juízo suscitado, da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator